Tribunal: TJDFT
Processo: 0739246-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739246-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS ANTONIO AVELAR DE SOUZA IMPETRANTE: ETERSON ALVES COELHO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Antonio Avelar de Souza, contra ato do Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF. Consta que o paciente foi condenado pelos crimes do art. 147, caput e § 1o, por três vezes, do Código Penal, e do art. 24-A, c/c arts. 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 11 dias-multa, e 9 meses e 18 dias de detenção, fixado o regime inicial aberto. Não obstante, o juízo de primeiro grau manteve a custódia prisional com fundamentos no preenchimento dos requisitos da preventiva, o que o impetrante qualifica como constrangimento ilegal sanável (art. 648, I e V, do CPP), à luz dos arts. 5o, LVII, LXVI e LXVIII, da Constituição, e da Súmula Vinculante 56. O impetrante, em síntese, sustenta a incompatibilidade lógica e jurídica entre a fixação do regime aberto na sentença e a manutenção da prisão cautelar em regime fechado com base no art. 312 do CPP. Argumenta que, tendo o próprio juízo reconhecido ser suficiente o regime aberto para reprovação e prevenção do crime (art. 59 do CP), não se justifica a custódia preventiva mais gravosa do que a própria reprimenda imposta. Invoca precedentes desta Corte que reconhecem a incompatibilidade entre prisão cautelar e regime inicial aberto e, ainda, julgado segundo o qual, em hipóteses análogas, a ordem deve ser concedida para recondução do réu à liberdade, sobretudo quando o tempo de prisão cautelar se aproxima ou ultrapassa o quantum aplicado, além de reforçar o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF). Requer, ao final, a concessão da liminar para fazer cessar a coação reputada ilegal, com a expedição de alvará de soltura e determinação para que o paciente passe a cumprir a pena no regime estabelecido na sentença (aberto), cassando-se a prisão processual e assegurando-se a observância das garantias constitucionais invocadas até o julgamento definitivo do writ. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se verifica, busca o impetrante a revogação da prisão preventiva em razão de ter sido fixado regime aberto em condenação já firmada. De fato, diversos são os precedentes que sedimentam a incompatibilidade do regime aberto com a prisão preventiva. Note-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa. 2. A denúncia narra que o recorrente, em comunhão de esforços com adolescente, vendeu pequena quantidade de maconha a usuários e mantinha em depósito porções adicionais de maconha e cocaína. 3. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria com base em provas testemunhais, laudos periciais e confissão parcial, afastando a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sob o fundamento de existência de ato infracional análogo a roubo e condenação criminal não transitada em julgado por tráfico. 4. A defesa pleiteia: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da fração redutora em 2/3; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) fixação do regime inicial aberto; e, (v) direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (ii) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação do regime inicial aberto; e, (iv) analisar o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A valoração negativa da culpabilidade, com base na prática de dois núcleos do tipo penal (“vender” e “manter em depósito”), configura bis in idem, devendo ser afastada. Mantida a valoração negativa da conduta social, por se tratar de tráfico em área residencial, de forma a reduzir a pena-base para 6 anos de reclusão. 7. Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, limitou-se a pena ao mínimo legal de 5 anos, conforme Súmula 231 do STJ. 8. Na terceira fase, aplicada a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, majorando-se a pena em 1/6. 9. Afastada a negativa do tráfico privilegiado, por ausência de trânsito em julgado de condenações anteriores e por não se admitir o uso de atos infracionais para presumir dedicação a atividades criminosas, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1139). Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, com redução de 2/3, resultando na pena definitiva de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa. 10. Fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do CP. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução. 11. Concedido o direito de recorrer em liberdade, por incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime aberto fixado. IV. DISPOSITIVO E TESE. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2036060, 0712287-08.2025.8.07.0001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Regime inicial aberto. Incompatibilidade entre prisão cautelar e fixação de regime aberto. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. I. caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que teve fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, mas lhe foi negado o direito para recorrer em liberdade, sendo mantida a prisão preventiva sob o fundamento de proteção da integridade física da vítima e de seus familiares, com base nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção da prisão preventiva, após a sentença condenatória que fixou o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. iii. razões de decidir. 3. O regime aberto pressupõe autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, sendo incompatível com o encarceramento cautelar, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no RHC 59.536/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 03/08/2015. 4. A manutenção da prisão preventiva, razão de sentença que fixa o regime inicial aberto, viola o princípio da proporcionalidade, por implicar medida cautelar mais gravosa do que a própria pena imposta, conforme doutrina de Renato Brasileiro de Lima. 5. A custódia preventiva, de caráter excepcional, somente se justifica se presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e se demonstrada a imprescindibilidade da medida, o que se enfraquece diante da fixação de regime aberto. 6. A manutenção da prisão preventiva após a condenação a regime aberto configura antecipação indevida da pena, em afronta aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência. iv. dispositivo 7. Ordem concedida.(Acórdão 2022083, 0727845-23.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.) De fato, como ressaltado, há robusta jurisprudência no sentido de que a prisão cautelar mostra-se, em regra, incompatível com o regime inicial aberto fixado na sentença condenatória, por representar constrangimento mais severo do que a própria sanção imposta ao final do processo. Tal entendimento tem por base o princípio da proporcionalidade, cuja observância é essencial à legitimidade das medidas restritivas de liberdade (art. 5o, LIV e LXVI, da Constituição Federal), bem como a diretriz do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal, que determina a preferência por medidas menos gravosas sempre que possível. Contudo, no caso concreto, o cenário revela matizes que demandam ponderação mais acurada. O paciente Marcos Antonio Avelar de Souza foi condenado pelos crimes de ameaça, por três vezes (art. 147, caput e §1o, do CP), e de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Importa destacar que a reiteração na prática criminosa, mesmo após o deferimento de medidas protetivas e sua ciência inequívoca, indica não apenas desprezo pelas determinações judiciais, mas também a insuficiência das medidas cautelares outrora impostas para garantir a eficácia da tutela jurisdicional e a segurança da vítima. Ora, não se trata de réu que, ao longo do processo, demonstrou conduta colaborativa com os comandos legais. Ao contrário, a própria sentença condenatória reconheceu que as infrações imputadas a ele decorreram justamente do reiterado descumprimento de ordens judiciais voltadas à contenção da violência e à salvaguarda da vítima. Essa conduta denota periculum libertatis ainda presente, justificando, ao menos em parte, a manutenção de um controle rigoroso sobre sua liberdade, mesmo após a fixação do regime inicial aberto. Contudo, esse controle não precisa — nem deve, necessariamente — traduzir-se em prisão cautelar, sobretudo quando o ordenamento oferece alternativas menos gravosas, mas ainda eficazes, como prevê o art. 319 do CPP. Dessa forma, ponderando a necessidade de gradual reintegração do paciente à liberdade, de maneira responsável e proporcional, mostra-se mais adequado, neste momento processual, substituir a prisão preventiva pela medida cautelar de monitoração eletrônica, como forma de garantir o acompanhamento constante de seus movimentos, inibir a reiteração de condutas delitivas e assegurar maior proteção à vítima e à ordem pública, sem violar o sagrado direito de locomoção. Trata-se, pois, de uma decisão intermediária e prudente, que reconhece a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime aberto, mas que, ao mesmo tempo, não ignora os antecedentes do caso, o descumprimento reiterado de medidas anteriores e o risco concreto que a liberdade plena do paciente representa neste momento. A liberdade, aqui, não pode ser um salto, mas um processo progressivo, que exige demonstração concreta de que o paciente tem condições de conviver novamente em sociedade sem ofender os direitos de terceiros, especialmente da vítima. Assim, a monitoração eletrônica configura-se como instrumento proporcional e suficiente para satisfazer os fins cautelares ainda existentes, funcionando como etapa de transição que, ao mesmo tempo, preserva os direitos fundamentais do paciente e resguarda os interesses da vítima e da coletividade. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para substituir a prisão preventiva de Marcos Antonio Avelar de Souza pela liberdade provisória medida cautelar de MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal, a ser implementada pelo prazo de 90 (noventa) dias, não podendo se aproximar da casa da vítima (Condomínio Arapoanga, Quadra 14, Conjunto H, Lote 06) a uma distância mínima de 500 metros, devendo o juízo de origem fiscalizar o cumprimento da medida e reavaliá-la ao término do referido período, à luz da conduta do paciente. Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, condicionado à implementação da medida ora deferida, com as comunicações de praxe ao juízo de origem e às autoridades competentes. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações da autoridade coatora, COM URGÊNCIA. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de setembro de 2025 18:15:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator